Tribunal: STF
Processo: AP 1314
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de MATHEUS FERREIRA DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/2/2024, concedi liberdade provisória a MATHEUS FERREIRA DE SOUZA, CPF nº 024.324.311-11, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 13.126, PET 10.820/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 19/08/2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Carlos/SC comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, relativos à descarga de bateria do dispositivo de monitoramento eletrônico, ocorridos nos dias 6/7/2024 e 7/7/2024 (eDoc. 99).



    Em 23/08/2024, intimei a defesa de MATHEUS FERREIRA DE SOUZA para que apresentasse esclarecimentos, acompanhados dos respectivos documentos comprobatórios, para os descumprimentos relatados (eDoc. 103).



    Após, a Vara Única da Comarca de São Carlos/SC encaminhou atestado médico do réu MATHEUS FERREIRA DE SOUZA referente aos dias 25/08/2024 e 26/08/2024, para acompanhar sua esposa em hospital. Além disso, apresentou outro atestado médico, datado em 14/09/2024, para acompanhamento de seu filho (eDoc. 116).



    Em 11/10/2024, determinei que a Defesa do réu complementasse as justificativas quanto aos descumprimentos datados de 6/7/2024 e 7/7/2024 (eDoc. 117).



    Em 18/10/2024, a Defesa de MATHEUS FERREIRA DE SOUZA complementou as justificativas, sob o argumento de que utiliza aparelho auditivo e que diante dos intensos temporais ocorridos em Santa Catarina, o retirou devido ao barulho estar incomodando bastante seus ouvidos, não tendo ouvido o alarme de descarga de bateria (eDoc. 122). Juntou, ainda, relatórios médicos auditivos (eDocs. 123-125).



    Em 18/10/2024, foi iniciado julgamento da ação penal na Sessão Virtual do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. DECIDO.



    Os descumprimentos datados de 25/8/2024 e 26/8/2024 estão devidamente justificados, tendo em vista os documentos médicos que comprovam que o Réu violou área de inclusão para acompanhar sua esposa que havia entrado em trabalho de parto (eDoc. 116, fl. 8).



    Da mesma forma, o descumprimento ocorrido em 14/9/2024 está justificado, uma vez que o réu levou seu filho recém-nascido, ao hospital, para exames médicos obrigatórios por lei (eDoc. 116, fl. 13).



    Conforme informado, MATHEUS FERREIRA DE SOUZA desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico por descarregamento da bateria do dispositivo, ocorrências notificadas em 6/7/2024 e 7/7/2024.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta e o próprio denunciado reconhece que não percebeu o descarregamento da bateria.



    A alegação defensiva de que, devido a problemas na audição, não ouviu os alarmes de descarga de bateria, não é suficiente para afastar o descumprimento da medida cautelar, pois embora se reconheça que o réu possui problemas auditivos, deve adequar sua rotina para cumprir as medidas cautelares, dentre, elas a de cuidar para que a bateria da tornozeleira eletrônica não descarregue.



    Da mesma forma, a circunstância da bateria descarregar mais rápido, devido ao sinal fraco em área rural, por si só, não justifica o descumprimento das medidas cautelares.



    No entanto, observo que os dois descumprimentos foram momentâneos, ao passo que MATHEUS FERREIRA DE SOUZA permanece cumprindo as demais medidas cautelares, além de ter solicitado a troca de dispositivo eletrônico devido a problemas de sinal na localidade que reside.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo MATHEUS FERREIRA DE SOUZA, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de São Carlos/SC, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    OFICIE-SE à Unidade de Monitoramento Eletrônico (UME) da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina, com cópia da petição STF nº 136.965/2024, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente esclarecimentos quanto ao alegado problema na tornozeleira e, se necessário, proceda à troca do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Intime-se a defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente